Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. 2a FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE.
1. Os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas dos autos. Pleito absolutório afastado.
2. Injustificada a ausência de realização da perícia técnica e não havendo provas suficientes para apontar que a prática do delito ocorreu mediante escalada (art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal), consistente no emprego de particular agilidade ou de esforço físico para superar obstáculo, afasta-se a qualificadora.
3. Ausente o laudo de avaliação pericial para apurar o valor dos bens objetos do delito em tela, inviável a discussão de insignificância do dano, pois não se pode presumir que o valor da res furtiva era insignificante. Ademais, a prática do delito em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, denota maior reprovabilidade da conduta, o que torna inaplicável o princípio da insignificância.
4. Não há participação de menor importância quando há comunhão de vontades e unidade de desígnios entre os acusados, e a conduta do apelante foi relevante e eficaz para o cometimento do crime.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide de maneira objetiva, visto ser o período de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio, aumentando as chances de êxito na empreitada, independente de se tratar de residência ou estabelecimento comercial. Ademais, para sua configuração, dispensa-se que o local furtado seja habitado ou que haja prova de que eventuais residentes estivessem de fato repousando. Por fim, a referida causa de aumento (§1° do art. 155 do CP) é aplicável tanto na forma simples, como na forma qualificada do delito de furto. Precedentes do c. STJ.
6. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior.
7. É possível, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de multirreincidência.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.